Tribunal: TJDFT
Processo: 0725982-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725982-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO CARMO PEIXOTO EMBARGADO: IDALMO RODRIGUES MARANHAO, GEORGIA MEDEIROS MARANHAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DO CARMO PEIXOTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n.o 0710844-82.2017.8.07.0007, rejeitou a impugnação à penhora sob alegação de que a regra da impenhorabilidade do bem de família não se aplica ao pagamento de dívida de despesas condominiais. Em suas razões recursais, a parte agravante alega a impossibilidade de penhora do bem de família quando a dívida não decorrer da cobrança direta de taxas condominiais. Argumenta que é permitido ao sub-rogado ser reembolsado dos valores que desobrigou o devedor, no entanto, não pode exercer os direitos e ações do credor. Salienta que houve violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor. Afirma que a penhora do imóvel é medida totalmente desproporcional para o caso em tela, visto que não é o último meio possível para adimplemento da obrigação, bem como que o valor do imóvel supera em mais de 5 vezes o valor da dívida. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender todos os atos processuais do processo originário. No mérito, postula a reforma da decisão vergastada para desconstituir a penhora do imóvel situado na CNB 07, Lote 10, Apto. 902, Taguatinga/DF. Preparo regular (ID: Num. 12904772 - Pág. 1). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de ID: Num. 13022191. Contrarrazões apresentadas (ID: Num: 14182607). Em seguida, o recurso foi pautado para julgamento, oportunidade em que a 5a Turma Cível deste Tribunal de Justiça conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID: Num. 16769877). A parte Maria do Carmo Peixoto opôs embargos de declaração em desfavor do acórdão de ID: Num. 16769877. Ato contínuo, sobreveio petição da parte embargante (ID: Num. 17572524), informando que as partes celebraram uma composição cível, a qual foi homologada pelo Juiz de primeiro grau. Por consequência, o processo foi extinto, em face da transação, com base no disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC. Pois bem. Em conformidade com a regra contida art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema informatizado deste E. Tribunal, verifico que foi proferida sentença em 23 de julho de 2020, julgando extinto o processo, em face da transação celebrada entre as partes, com base no disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC. Assim, a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão travada no presente recurso, ficando prejudicado o seu seguimento. Dessa forma, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento dos embargos de declaração em agravo de instrumento, JULGO PREJUDICADO os embargos de declaração pela perda do interesse recursal, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Brasília, 3 de setembro de 2020 17:14:40. ROBSON BARBOSA Desembargador